Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724963-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R15 MULTIMARCAS LTDA - ME AGRAVADO: THIAGO PEREIRA DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de compra e venda de veículo – R$ 197,721.87), indeferiu o pedido de novas pesquisas de bens sem a comprovação de que o executado modificou sua situação financeira. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) requereu a inclusão do nome do agravado no Serasajud e a expedição de certidão de inteiro teor do processo, para fins de protesto do título executivo judicial; 2) a magistrada indeferiu de forma genérica e antecipada diversas diligências voltadas à localização de bens, sob o fundamento de que as medidas postuladas seriam inócuas, desproporcionais ou incompatíveis com os princípios da eficiência e razoabilidade processual; 3) não pode verificar a efetividade de uma diligência se não lhe é permitido sequer formular o pedido; 4) a alegada sobrecarga de trabalho e a suposta ineficácia das diligências não pode justificar o esvaziamento do direito do credor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, “seja afastado o indeferimento prévio e genérico das medidas executivas requeridas ou a serem requeridas, garantindo-se à Agravante o direito de apresentar novos pedidos de diligência com base em fundamentos concretos, a serem analisados individual e motivadamente pelo juízo de origem”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar a liminar requerida. No caso, embora venha entendendo que não se justificam algumas das diligências mencionadas na decisão agravada (como, p. ex., SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD, por serem acessíveis a qualquer pessoa ou não serem destinas à pesquisa de bens), não se mostra razoável condicionar eventuais requerimentos à prévia demonstração de que houve modificação da situação financeira do executado. Já em relação ao Serasajud, embora o art. 782, § 3o, do CPC estabeleça uma faculdade ao magistrado, o pedido deve ser deferido sempre que se mostrar eficaz para a satisfação do crédito, como na hipótese em que esgotada a busca por bens penhoráveis do devedor. No mesmo sentido: “(...) 4. A jurisprudência reconhece que a anotação em cadastros de inadimplentes é possível antes do esgotamento das buscas por bens penhoráveis, desde que demonstrada a tentativa frustrada de localização de bens do devedor (STJ, REsp no 1809010/RJ; REsp no 1835778/PR). 5. No caso concreto, restaram infrutíferas as diligências realizadas por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, além de ter sido determinada a suspensão do processo por ausência de bens passíveis de constrição, justificando a adoção da medida pleiteada. 6. A inclusão do nome da parte devedora no cadastro de inadimplentes atende aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais, configurando meio legítimo de coerção para o cumprimento da obrigação. (...)” (Acórdão 1975797, 0749802-17.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) “(...) XII. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter impositivo no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera faculdade sujeita ao arbítrio judicial. XIII. A não ser que tenha motivos concretos para vislumbrar a desnecessidade, inadequação ou exorbitância da medida, por meio do SERASAJUD, o juiz não pode indeferi-la sob o fundamento de que traduz faculdade que se subordina à discricionariedade judicial. (...)” (Acórdão 1947301, 0713490-42.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/02/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a contagem do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente se iniciou apenas em 25/08/2023 (ID 208257725 do processo referência), havendo tempo suficiente para o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado antes da sua consumação. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator